Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0732435-14.2023.8.07.0000 Agravante ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA Agravado HTX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DCL ALIMENTOS LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação possessória, indeferiu a produção de prova oral. Em síntese, a Agravante sustenta a ausência de fundamentação na Decisão agravada e o cerceamento ao seu direito à produção de prova. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma dos fatos. O recurso revela-se manifestamente inadmissível. Com efeito, não consta no rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil previsão de cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indeferiu a produção de prova oral. De igual forma, não verifico a necessidade de mitigação do rol taxativo do referido Art. 1.015 da legislação processual civil se inexistente a urgência decorrente da alegada inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quadra dizer que compete ao Juiz apreciar e valorar a situação submetida ao seu juízo e determinar, ou não, a produção de provas requeridas pelas partes, sendo oportuno ressaltar que eventual cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa deverá ser suscitado em sede de apelação ou contrarrazões (Art. 1.009, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil), porquanto não induz a prévio juízo de valor quanto à alegada inutilidade do julgamento da questão em sede recursal. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator